Tribunal: STF
Processo: RE 466571
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Emenda Constitucional nº 7/77 da Constituição de 1969. Serventias judiciais oficializadas. Remuneração pelos cofres públicos. Possibilidade. Artigo 31 do ADCT. Não abrangência. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem, mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A Emenda Constitucional nº 7/77 da Constituição de 1969, ao oficializar as serventias judiciais, determinou que a remuneração dos novos cartorários fosse realizada pelos cofres públicos. 



    4. O art. 31 do ADCT não se aplica ao caso dos autos, pois o impetrante, na data da promulgação da vigente Constituição Federal, não tinha direito a perceber como remuneração os valores das custas e dos emolumentos provenientes dos processos que tramitavam em sua serventia.



    5. Agravo regimental não provido.